Tribunal: TJDFT
Processo: 0702559-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702559-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: AMAPACOM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, FRANCISCA ISLAENE GERMANO DE LIMA, BENEDITO DIAS DE LIMA DECISÃO BRADESCO LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 146434046, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial (contrato de arrendamento mercantil) movida contra AMAPACOM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e outros, que indeferiu a consulta aos sistemas Sisbajud e Infojud em nome dos executados, nos seguintes termos: “Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, III do CPC, haja vista que o feito já foi suspenso com fundamento no elencado artigo (pedido de ID 102926230). Quanto aos pedidos de ID 137552170 e ID 146216597, verifico que trata-se de pedido de reiteração de pesquisas de bens. No caso, as pesquisas realizadas nos autos retornaram infrutíferas. Por sua vez, o credor não indicou fatos novos, tampouco trouxe documentos aptos a indicar possível alteração na situação patrimonial do devedor, de modo a justificar a reiteração da busca. Ressalto que pedidos aleatórios, desprovidos de possibilidade de êxito, transferem ao Poder Judiciário o ônus cabível ao credor, quanto à realização de diligências para localização de bens penhoráveis. Desse modo, indefiro o pedido de reiteração de pesquisa de bens. Retornem-se os autos ao arquivo provisório.” (id. 146434046, autos originários) O agravante-exequente pede a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão, e a antecipação da tutela recursal, para efetuar de imediato as pesquisas Sisbajud e Infojud. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. De outro turno, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a execução originária, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o Juízo a quo apenas determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, onde já se encontravam desde o término da suspensão de um ano, em 23/4/19 (id. 56160571), conforme determinado em r. pronunciamento judicial anterior (id. 100899401), de 23/8/21, art. 921, inc. III c/c §2o, do CPC. Ademais, o art. 300, § 3o, do CPC dispõe que “a tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Observado o pedido formulado pelo Banco-agravante em antecipação da tutela recursal, essa é exatamente a hipótese dos autos, pois inequívoco o risco de irreversibilidade das pesquisas Sisbajud e Infojud, o que impede sejam concedidas liminarmente. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-executados para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora